Tribunal: TJDFT
Processo: 0000449-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS FORMULADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FASE DO ART. 402 DO CPP. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações defensivas contra sentença condenatória pelo crime do art. 171, caput, do Código Penal (por cinco vezes).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Debate-se, enquanto preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de não ter havido deliberação sobre pedido de diligências formulado tempestivamente em audiência, na fase do art. 402 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Constituição Federal assegura aos litigantes, tanto em processos judiciais quanto administrativos, o direito fundamental à ampla defesa, garantindo o uso de todos os meios probatórios legalmente admitidos. 3.1. Por força de lei, não é dado ao juiz proferir sentença sem antes apreciar os requerimentos de produção de provas, cuja decisão – sobretudo pelo indeferimento – deve se dar de forma motivada, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
4. Reconhece-se a nulidade da sentença que julga o processo sem apreciar requerimento de diligências deduzido de forma oportuna, na fase do art. 402 do CPP, especialmente quanto preteridas as tentativas da parte interessada de sanar a omissão e ver apreciado o pedido. Cerceamento de defesa configurado.
5. Concebe-se prejuízo como justificativa da declaração de nulidade da sentença (art. 563 do CPP) quando a medida probatória requerida – e não apreciada – era, ao menos em tese, útil diante da tese defensiva sustentada, não contava com oposição do Ministério Público e formulada por escrito nos autos por determinação do juízo, com promessa de deliberação prévia à apresentação das alegações finais.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Recurso da corré prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art.5o, LIV e LV; CPP, art. 402 e art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.858.518/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020.